Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. INCONSISTÊNCIA DE ALGUNS DADOS PRIMÁRIOS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO ESTADO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. A apelante alega não ter aderido à cédula de crédito bancário (R$ 1.352,30) e que foi surpreendida com descontos realizados em seus proventos de aposentadoria.
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, nas hipóteses em que o consumidor a impugna (Tema Repetitivo n. 1.061).
IV. Da análise das evidências probatórias do processo de assinatura eletrônica consta divergência em dados primários à contratação por meio eletrônico (número de telefone, “e-mail” da requerente e geolocalização diferente do endereço residencial).
V. Diante desse contexto fático jurídico, em que pese os argumentos apresentados pelo banco acerca dos procedimentos adotados para a contratação digital (biometria facial com autorretrato), é de se reconhecer a falha na segurança da operação (fortuito interno), o que resulta na inexistência do contrato, prontamente impugnado pela parte consumidora, a qual teria efetuado o depósito judicial da quantia, objeto de mútuo bancário (boa-fé).
VI. Constitui medida impositiva o retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição/compensação, de forma simples, do valor transferido à conta corrente da parte consumidora com as parcelas do “mútuo” descontadas.
VII. Inexistente prova de lesão aos direitos interligados aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) para efeito de reparação dos danos extrapatrimoniais.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.